Tribunal: TJMT
Processo: 1043913-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043913-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAZDZIORA COSTA ADVOCACIA - CNPJ: 24.538.569/0001-73 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou, de ofício, a remessa do Cumprimento de Sentença ao Juízo da recuperação judicial, sob o fundamento de que compete a este deliberar sobre a classificação e forma de satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial tem natureza extraconcursal; e (ii) determinar se o Cumprimento de Sentença pode prosseguir perante o Juízo da execução, independentemente da existência de recuperação judicial em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem ao plano de soerguimento, excluindo-se os constituídos posteriormente, que são extraconcursais.

4.O fato gerador dos honorários sucumbenciais é a prolação da sentença que os fixa, e não a data de ajuizamento da Ação ou da constituição do crédito principal.

5. Se a sentença que fixou os honorários foi proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a verba tem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano. A existência de recuperação judicial em curso não impede o prosseguimento da execução de crédito extraconcursal, a qual deve tramitar no Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial tem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; STJ, REsp 2.151.530/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025, DJe 23.10.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.051.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Costa, Pazdziora, Braga e Delfino Advocacia
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001683-73.2017.8.11.0003, movido em face de
Agropecuária Aurora Ltda – ME
.

O Juiz
a quo
declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial da executada, sob o fundamento de que cabe àquele Juízo deliberar acerca da natureza do crédito.

A Recorrente sustenta que o crédito executado tem natureza extraconcursal, porquanto constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Agravada, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação.

Assegura que a própria Executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não suscitou qualquer questão relativa à competência ou à sujeição do crédito ao plano recuperatório, e que o Julgador atuou de ofício em favor da parte executada.

Pugna pelo provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular processamento dos autos de Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 335202365).

Contraminuta juntada no Id. 343249488.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (Id. 344140863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

A sociedade
Costa, Pazdziora, Braga e Delfino Advocacia
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
Agropecuária Aurora Ltda. – ME
.

Na origem, a demanda principal consistiu na Ação Declaratória proposta pela Executada Agropecuária Aurora Ltda. – ME contra Banco Pan S.A. e Bom Jesus Agropecuária Ltda., visando à revisão de contrato de financiamento n. CCE 2711954.

Em 05/05/2021, o Juiz singular declarou sua incompetência para processar e julgar a Ação e condenou a Agropecuária Aurora Ltda. – ME. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposta Apelação, o Recurso não foi conhecido, e a decisão mantida após desprovimento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado certificado em 16/02/2024, a sociedade Recorrente, Costa, Pazdziora, Braga e Delfino Advocacia, promoveu o Cumprimento de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais.

Intimada, a Agropecuária Aurora Ltda. – ME apresentou impugnação, na qual alegou desproporcionalidade do valor executado e requereu a revisão por equidade e a suspensão do trâmite da Execução para tentativa de conciliação.

A Recorrente defendeu a impossibilidade de revisão de honorários fixados por sentença transitada em julgado.

O Juiz singular, ao apreciar a controvérsia, determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial, sob o fundamento de que compete a ele deliberar sobre a classificação do crédito e sua forma de satisfação.

Inconformada, a sociedade Exequente interpôs o Recurso e sustenta que o crédito executado tem natureza extraconcursal, por ter sido constituído em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, razão pela qual o Cumprimento de Sentença deve prosseguir perante o Juiz singular.

O artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse comando se extrai, por exclusão, que os créditos cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos e, por essa razão, sustentam natureza extraconcursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.051, fixou a tese de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No entanto, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito a essa verba nasce com a prolação da sentença que a fixa.

Dessa forma, se a sentença condenatória é proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o crédito correspondente tem natureza extraconcursal e não se submete ao plano de soerguimento, conforme disciplina do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, assim já decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. (...) (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relatora.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020).

Em julgamento recente, a Terceira Turma reafirmou esse entendimento:

O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não a data de instauração do processo que originou o título executivo. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema nº 1051 e em precedentes como o REsp n. 1.841.960/SP, estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial. (REsp n. 2.151.530/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Aplicando essas premissas ao caso, verifica-se que o pedido de Recuperação Judicial da Executada Agropecuária Aurora Ltda. foi apresentado em 17/12/2018 e o deferimento do processamento ocorreu em 12/07/2019.

Por outro lado, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais objeto do Cumprimento de Sentença foi proferida em 05/05/2021, com trânsito em julgado certificado em 16/02/2024.

Trata-se, portanto, de crédito cujo fato gerador, a prolação da sentença, é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Embora a matéria possa ser conhecida de ofício pelo Juiz, não se justifica, na hipótese, a remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial, uma vez que o crédito executado não se submete aos efeitos do plano, dada a natureza extraconcursal.

Ressalte-se que a eventual discussão sobre a sujeição do crédito principal aos efeitos da recuperação não implica a automática submissão dos honorários advocatícios decorrentes da Ação que o originou, uma vez que os honorários de sucumbência têm natureza autônoma, remunerando diretamente o trabalho do advogado e não se subordinam à eventual acessoriedade em relação ao crédito discutido na Ação principal.

Nessas condições, impõe-se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, o que autoriza seu pagamento independentemente do plano de soerguimento e afasta a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença ou de sua remessa ao Juízo recuperacional.

Quanto ao argumento da Recorrida, no sentido de que a recuperação judicial ainda não foi formalmente encerrada, o que impede a execução individual, observa-se que a manutenção do processo recuperacional em curso não altera a natureza do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial compete ao Juízo da recuperação, sem que isso implique a submissão do crédito extraconcursal ao plano.

A competência do Juízo recuperacional, nessa hipótese, limita-se a avaliar a essencialidade dos bens eventualmente constritados para o processo de soerguimento, e não a negar o prosseguimento da Execução.

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma, pois determinou a remessa integral do Cumprimento de Sentença ao Juízo recuperacional, quando, na verdade, a natureza extraconcursal do crédito é incontroversa e autoriza o prosseguimento regular da Execução perante o Juiz da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, dou provimento ao Recurso
e determino o prosseguimento regular do cumprimento de sentença perante o Juiz da execução, ressalvada a competência do Juízo recuperacional para eventual controle de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026